Tribunal: TJSP
Processo: 1037656-07.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de contradição. Tema relativo à fixação da verba honorária sucumbencial, que foi devidamente enfrentado no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de contradição. Tema relativo à fixação da verba honorária sucumbencial, que foi devidamente enfrentado no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037656-07.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO SERGIO SARAIVA DE SENE JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037656-07.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
EMB. DECL. No 1037656-07.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO (11a VC F. REG. STO AMARO)
EMBGTE: PAULO SERGIO SARAIVA DE SENE JUNIOR
EMBGDA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
JD 1o GRAU: ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
VOTO No 27.234
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de contradição.
Tema relativo à fixação da verba honorária sucumbencial, que foi
devidamente enfrentado no V. Acórdão. Manifestação clara de
inconformismo que não se resolve por meio de embargos de
declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só,
quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração em apelação
opostos por PAULO SERGIO SARAIVA DE SENE JUNIOR contra o V.
Acórdão que negou provimento aos recursos de ambas as
partes.
Aduziu, em síntese, que o V. Acórdão é
contraditório,
porque
a
condenação
em
honorários
sucumbenciais é irrisória, traduzindo-se na quantia de
R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
É o relatório.
A redação do art. 1.022 do Código de
Processo
Civil
não
admite
dúvidas quanto ao seu
desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037656-07.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
restrita, visando o acertamento de pontos que merecem
uma explicitação maior do que a realizada no julgado.
Isso não implica, com certeza, admitir uma
nova discussão do thema decidendum na sua inteireza, sob
pena de emprestar-lhe efeito infringente, o que não é
possível.
O V. Acórdão não é contraditório, porque
fixou a verba honorária de acordo com o que a lei
determina e isso ficou expresso no julgado: “No tocante
aos honorários advocatícios, estabelecidos em quinze por
cento (15%) do valor da condenação, diante da orientação
contida no art. 85, § 2o e incisos do CPC/2015, verifica-
se que o montante foi fixado no dentro do intervalo
legal, não sendo o caso de alteração” (fls. 178).
De mais a mais, vale lembrar que a
remuneração do patrono não se limita aos honorários
sucumbenciais.
Assente-se, ademais, que a manifestação
clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se
resolve por meio de embargos de declaração, pois tal
instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar
erro material.
Destarte, injustificada a oposição.
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR